Tribunal: TJES
Processo: 5003603-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003603-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ALICE BEZERRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se se sentença a manifestação judicial que extingue o feito executivo, sendo, portanto, recorrível por apelação, nos termos dos artigos 203, §1º, e 1009, do CPC/15. Precedentes TJES e STJ.

II. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003603-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ALICE BEZERRA NASCIMENTO

JUÍZA: DRª.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICIPIO DE SERRA em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA em CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, cujo
decisum
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos que instruem a exordial e sobre estes o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões vindicando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, acerca do que fora a parte recorrente devidamente intimada.

Como é cediço, dispõe o artigo 203, do CPC/15, em seu §1º, que a “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”, ao passo em que em seu §2º estabelece que a “
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

Diante disso, caberá, segundo o artigo 1.009, CPC/15, a interposição de recurso de apelação em face das sentenças, ao passo em que as decisões interlocutórias serão recorríveis por meio do recurso de agravo de instrumento, a teor do previsto no artigo 1.015, do CPC/15.

Nestes termos, impõe-se asseverar que o agravo de instrumento
sub examine
não merece ser conhecido, porquanto manifesta a inadequação da via recursal eleita, manejada em face de manifestação judicial que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguiu o feito executivo movido contra a Fazenda Pública
e determinou a expedição de RPV
, sendo, por conseguinte, enquadrado como sentença, a teor do artigo 203, §1º, do CPC/15, supratranscrito.

Tal ocorre, pois, repise-se, “
‘a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença
e
extingue a execução
deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020).
” (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Consequentemente, “
‘a interposição de agravo de instrumento contra sentença que
extingue processo de execução
configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes’ (AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 23/10/2019).
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.909.151/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Note-se, por oportuno e relevante, a necessária “
distinção do procedimento executivo promovido contra o particular e o ajuizado contra a Fazenda Pública, na medida em que, no primeiro caso, rejeitada a impugnação, o cumprimento de sentença prossegue para as medidas de busca e constrição de bens, quando no segundo caso, o não acolhimento implica na determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor ou Precatório, cuja efetivação ocorre por rito em procedimento administrativo próprio, não impondo outras medidas judiciais ao credor.
” (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001534-89.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES, Julgado em 05.04.2023)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
“
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
”. (REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/5/2021, DJe de 24/5/2021);
2. Não há como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação; 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001496-77.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em
27.09.2023
)

Saliento, ademais, que idêntica compreensão restou alcançada por este e. TJES em casos análogos ao presente, a exemplo dos recursos de agravo de instrumento 5001546-06.2023.8.08.0000, 5001490-70.2023.8.08.0000, 5001471-64.2023.8.08.0000, 5001534-89.2023.8.08.0000, 5001476-86.2023.8.08.0000 e 5001496-77.2023.8.08.0000.

Vê-se, assim, ser equivocada a interposição do presente recurso, apresentando-se como verdadeiro erro grosseiro, elemento suficiente para vedar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, obstaculizar o seu conhecimento em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade, ante a ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação em hipóteses tais, tampouco sólida divergência doutrinária ou reiterado dissídio jurisprudencial sobre o tema.

Por fim, mister consignar, nos lindes da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Posto isso, a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do presente recurso
, ante a manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do presente recurso, ante a manifesta inadequação da via eleita.